Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-43.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802944-43.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER

IMPETRADO: RONALDO MARQUES VALLE

AUTORIDADE: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR ACUSADO DE COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 140 DA LEI ESTADUAL N° 6.833/2006. PENA DE DEMISSÃO
EX OFFICIO
DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PERDA DA PATENTE DO OFICIALATO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO MILITAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA IMEDIATA EXECUÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO IMPOSTA EM PAD A SERVIDOR PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A SANIDADE DO IMPETRANTE. AVALIAÇÃO DA JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NO PRESENTE
MANDAMUS
.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA À UNANIMIDADE.

1 - No caso, com base no parágrafo único do artigo 140 da Lei Estadual n° 6.833/2006
– Código de Ética e Disciplina da PMPA
,
não há qualquer ilegalidade na imediata execução de penalidade administrativa imposta em PAD a servidor público, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

2-
Quanto a alegação de ilegalidade do ato de demissão pela suposta insanidade mental alegada pelo impetrante, verifica-se que não há nos autos provas suficientes das alegações, inclusive o parecer da Junta Policial Militar Superior de Saúde concluiu pela capacidade do militar para outros trabalhos civis e que o impetrante não é alienado mental, desta forma, a arguição de insanidade mental necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança, ensejando a inadequação da via eleita.

3-
Ação mandamental à qual se denega a ordem por ausência de violação a direito líquido e certo do impetrante.

4- DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar
, impetrado por
MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER
em face de ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo.

DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 4887818), o impetrante relata que foi processado administrativamente, acusado de cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Destaca que o processo administrativo disciplinar aplicável é o denominado Conselho de Justificação, previsto na Lei Estadual nº 6.833/2006 – Código de Ética e Disciplina da PMPA, onde a instrução é feita perante a PMPA e o julgamento cabe ao Tribunal de Justiça do Estado, perante a Seção de Direito Penal, cuja relatoria coube ao Desembargador Ronaldo Marques Valle – Conselho de Justificação N° 0003846-97.2019.8.14.0000.

Afirmou que, após o julgamento, ocorrido no dia 23/11/2020, no qual foi julgada improcedente a justificação ofertada, sendo o militar declarado indigno de permanecer no Oficialato da Polícia Militar do Estado e determinado a perda de sua patente e de todos os direitos consectários (Acórdão nº 215.946), opôs embargos de declaração

aduzindo que houve ilegalidade, pois o feito não poderia ter prosseguido, já que foi arguida a insanidade mental do ora impetrante e, ainda, que houve excesso na aplicação na pena de demissão “
ex-officio
”, pois não foram observados os parâmetros dispostos na Lei Estadual nº 6.833/2006.

Sustenta que, mesmo não tendo transitado em julgado o
decisum
, na data de 15 de março de 2021, o Governador do Estado através de Decreto publicado no Diário Oficial n° 34.519, promoveu a sua demissão “
ex-officio
” das fileiras da PM/PA, fazendo menção ao Acórdão proferido nos autos do Conselho de Justificação.

Afirma ter apresentado petição nos autos do Processo Nº 0003846-97.2019.8.14.0000 – Conselho de Justificação, pugnando a expedição de ofício ao gabinete do Governador do Estado do Pará, a fim de que suspenda os efeitos do referido decreto, devendo-se aguardar o trânsito em julgado do
decisum
colegiado, contudo, alega que a autoridade coatora indeferiu o pedido formulado.

Contra essa decisão, alegando a ausência de previsão específica de recurso, o justificante impetrou o presente
mandamus
, alegando a violação de direito líquido e certo, ante o cumprimento da sanção fixada antes do trânsito em julgado do processo, por meio do Decreto publicado no Diário Oficial n° 34.519, que demitiu, “
ex officio
” o militar, violando o princípio da presunção de inocência, referendado pelo próprio STF, que em situação análoga firmou a impossibilidade de cumprimento de sanção antes do trânsito em julgado da decisão sancionatória, afastando a prisão em segunda instância, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ante a clara violação ao art. 283, do Código de Processo Penal.

Defende que tal entendimento deve ser aplicado ao direito administrativo disciplinar, por se tratar de direito de cunho sancionatório. Alega ainda, a ilegalidade do ato de demissão, pois estaria em tratamento na junta regular de saúde, tendo sido arguido incidente de insanidade mental, durante o Conselho de Justificação, porém mesmo assim, foi demitido
ex-offício.

Alega que, ao ter conhecimento dos fatos narrados, a autoridade coatora deveria ter imediatamente suspendido análise do Conselho de Justificação, mas não o fez e, mesmo havendo pedido expresso, preferiu não suspender os efeitos do Decreto Governamental.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato do Decreto Governamental e, no mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado (id 4887818).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão interlocutória
,
indeferindo o pedido de concessão da medida liminar
, por não vislumbrar presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC (id 4926798).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
manifestação
, argumentando em síntese, a carência da ação, em razão da impossibilidade de dilação probatória, assim como, alega a ausência de demonstração de fatos incontroversos e a não violação de direito líquido e certo do impetrante.

Destaca que os documentados apresentados pelo impetrante somente demonstram que o autor é incapaz para o serviço militar, assim como, alega a ausência de comprovação da suposta insanidade mental, afirmando que a Junta Policial Militar Superior de Saúde concluiu que o requerente não é alienado mental, bem como, é capaz para outros trabalhos civis.

Sustenta que a arguição de insanidade mental, necessita de dilação probatória, o que é incabível em sede de mandado de segurança, constituindo ônus do impetrante fazer prova pré-constituída das alegações que justificariam a pretensão mandamental.

Argumenta a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido pela concessão do
writ
e a ausência de prova pré-constituída.

Ao final, requer a denegação da segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo que ampare a pretensão do impetrante (id 5011891).

O
Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, informando que os autos do Conselho de Justificação n° 0902944-43.2021.814.0000, em que figura como requerente Marcel de Jesus Duarte Wanzeler, teve sua regular tramitação, sendo que em sessão realizada no dia 23/11/2020 o Conselho de Justificação foi conhecido e julgado improvido. Em seguida, o recurso de Embargos de Declaração oposto não foi conhecido, conforme Acórdão emanado pelo Colegiado da Seção de Direito Penal. Informa, ainda, que o pedido de expedição de ofício ao Gabinete do Governador do Estado, para o fim de suspender os efeitos da decisão que conclui pela incapacidade do justificante de permanecer no exercício do cargo de policial militar, foi indeferido (id 5015483).

O Exmo.
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer, manifestando-se pela denegação da segurança
, ante a ausência das ilegalidades reportadas na inicial (id 5108974).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação mandamental.

No caso concreto, o autor Marcel de Jesus Duarte Wanzeler impetrou o presente mandado de segurança, em face de ato atribuído ao Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Relator do Conselho de Justificação n° 0003846-97.2019.814.0000, impugnando a decisão que julgou improcedente a justificação ofertada, sendo o policial militar declarado indigno de permanecer no Oficialato da Polícia Militar do Estado e determinado a perda de sua patente e de todos os direitos consectários (Acórdão n° 215.946).

O impetrante argumenta ter apresentado Embargos de Declaração em face da referida decisão, aduzindo a existência de ilegalidade, afirmando que o feito não poderia ter prosseguido, em razão ausência de trânsito em julgado, todavia o Governador do Estado do Pará publicou o Decreto no DOE em 15/03/2021, demitindo o requerente
ex officio
, além disso, alega que foi arguida a sua insanidade mental e aduz o excesso na aplicação da pena de demissão, violando os parâmetros definidos na Lei

Estadual n° 6.833/2006.

Inicialmente,
trago à tona o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

(Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

(HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança)

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Analisando o acervo probatório produzido nos autos, observa-se que não restou demonstrada, mediante prova inequívoca, a existência de ilegalidades no ato praticado pela autoridade coatora, no caso, o Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle, afastando a liquidez e a certeza do direito vindicado, como passo a demonstrar.

Primeiramente, vale destacar as ementas dos julgamentos proferidos pelo Colegiado da Seção de Direito Penal, tanto da
decisão que julgou improcedente a justificação
, quanto do
julgamento que não conheceu dos embargos opostos
, respectivamente, senão vejamos:

“EMENTA:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAP QOPM CONSIDERADO INDIGNO PARA O OFICIALATO. INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO JUSTIFICANTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. POLICIAL MILITAR ACUSADO DA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE E DESONROSA QUE AFETA A HONRA PESSOAL, O DECORO E O PUNDONOR POLICIAL MILITAR PELO FATO DO JUSTIFICANTE TER FAVORECIDO SUA ESPOSA AO LHE ENTREGAR, PARA USO PESSOAL, UMA VIATURA DESCARACTERIZADA, BEM COMO TER EM SEU GABINETE, ENTORPECENTE CONHECIDO POR MACONHA, SEM QUE COMUNICASSE AO SEU SUPERIOR OU À DELEGACIA DE POLÍCIA. DEMISSÃO PELA POLÍCIA MILITAR. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI 6.833/2006.

1. Ausente dúvida razoável da sanidade mental de servidor militar, submetido ao Conselho de Justificação, a decisão que não o encaminhou para a realização da perícia médica, não padece de qualquer vício passível de correção, sobretudo porque referida decisão, levou em conta que a Junta Regular de Saúde avaliou a situação do Justificante concluindo que não existe contraindicação para o militar participar de oitiva ou prestar depoimento em processo.

2. Restando comprovado que o processo administrativo que culminou com a exclusão do policial militar transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, sendo garantido, ao servidor, o contraditório e a ampla defesa, no qual foi considerada a conduta do recorrente com base em fatos por ele confirmados, bem assim, a consequência dos atos praticados frente à Corporação, não há falar-se em nulidade ou ilegalidade do ato de exclusão.

3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente aferir a observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, não lhe sendo permitido apreciar provas ou adentrar no mérito da exclusão.

4. Salvo manifesta desproporção, não é dado ao Poder Judiciário divergir do conteúdo da decisão tomada pela Administração em procedimento administrativo, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade que lhe é própria.

5. Estado devidamente demonstrado que o justificante teve procedimento incorreto no desempenho do cargo, pois praticou conduta irregular e que afetou a honra pessoal, o pundonor policial e o decoro da classe, impõe-se declará-lo indigno do oficialato, com a perda do posto e da patente.

6. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 2° GRAU QUE HOMOLOGOU DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTES ACUSAÇÕES CONTRA OFICIAL DA PM/PA E RECONHECEU QUE ESTE INCORREU EM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE DECIDINDO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. CONTRADIÇÕES, INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. A decisão de 2° Grau que decidiu pela improcedência das acusações contra Oficial da PM, reconhecendo ter ele incorrido em faltas disciplinares de natureza grave e concluiu pela ausência de condições de sua permanência no serviço ativo é de cunho exclusivamente administrativo e não judicial. Precedentes jurisprudenciais.

2. Por se tratar de decisão administrativa e não contenciosa judicial, apesar de ter sido proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a Corte só homologa ou não a decisão disciplinar prolatada pelo Conselho de Justificação, não cabendo assim, recurso típicos do direito processual conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais.

A via estreita de embargos declaratórios, só é cabível de decisões judiciais e ainda assim, quando houver no
decisum
, ambiguidade, obscuridade, contradição ou ponto omisso sobre o qual deveria ter se pronunciado, o que motivação suficiente para ensejar o seu não conhecimento.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME”.

Do exame das ementas transcritas, é possível constatar que os questionamentos suscitados pelo impetrante no presente mandado de segurança foram devidamente analisados pela autoridade coatora nos julgamentos, afastando a tese sustentada de existência de ilegalidade na ausência de suspensão da aplicação da penalidade de demissão
ex officio
, além disso, como restou demonstrado o recurso de Embargos de Declaração oposto pelo impetrante não foi conhecido, conforme o acórdão prolatado (vide id 5015483).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o impetrante, oficial da Polícia Militar do Estado do Pará perdeu o posto e a patente por meio de procedimento administrativo oriundo do Conselho de Justificação (proc. n° 0003846-97.2019.814.0000), nesse caso, não se exige a coisa julgada, mas tão somente que a decisão administrativa do órgão disciplinar passe pelo crivo do Exmo. Governador do Estado e, por fim, pelo chancelamento deste E. Tribunal de Justiça do Pará para que seja consubstanciado o ato demissionário, como ocorreu no caso vertente.

Ademais, importa destacar que o Conselho de Justificação é processo administrativo disciplinar destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas (militar de carreira) para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.

O procedimento encontra-se previsto na Lei Estadual nº 6.833/2006, a qual instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como, pela Lei Estadual n° 5.251/85, alterado pela Lei nº 6.271, de 26 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o estatuto da PM/PA.

Após decisão no Conselho de Justificação, os autos são remetidos ao Poder Judiciário para análise da observância da estrita legalidade, do devido processo legal e demais princípios que regem o processo administrativo disciplinar.

Como relatado, os atos do Conselho de Justificação estão na esfera administrativa, logo, originam penalidade administrativas, que por obvio não possuem cunho penal, não atraindo a aplicação do art. 238, do CPP, ou aplicação de penalidade de prisão.

Por sua vez, os atos administrativos gozam de autoexecutoriedade, possibilitando que a Administração Pública realize, através de meios próprios, a execução dos seus efeitos materiais, independentemente de autorização judicial ou do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Desta feita, a execução dos efeitos materiais de penalidade imposta ao servidor público, não depende do julgamento de recurso interposto na esfera administrativa, já que este, em regra, não possui efeito suspensivo, conforme previsto no art.
109
da Lei n.º
8.112
/90:

“Art. 109. O recurso
poderá
ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.”

Ainda, no presente caso, o justificante/impetrante opôs embargos de declaração contra o julgamento do Conselho de Justificação, considerando que não há previsão de recurso administrativo na lei nº 6.833/2006. Assim, os termos do art. 1.026, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, além disso, como citado anteriormente, o Colegiado da Seção de Direito Penal não conheceu dos embargos de declaração opostos, confirmando, à unanimidade, o Voto do eminente Relator.

Ressalta-se que a própria legislação que rege o Conselho de Justificação, deixa claro a possibilidade de aplicação imediata da penalidade. Vejamos:

“Lei Estadual nº 6.833/2006, lei esta que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará

Art. 140. O Tribunal de Justiça, caso julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto no inciso I do art. 129:

I - determinará sua reforma disciplinar; ou

II -
declara-lo-á indigno do oficialato e/ou com ele incompatível
,
determinando a perda de seu posto e patente e, em consequência, a sua demissão
.

Perda do posto e da patente

Parágrafo único
.
A reforma disciplinar do oficial ou sua demissão, neste último caso em conseqüencia da perda do posto e patente, é efetuada por ato do Governador do Estado, tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Justiça.

Lei Federal nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, que dispõe sobre o Conselho de Justificação e dá outras providência.

Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV, do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:

I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente; ou

II - determinar sua reforma.

(...).

§ 2º A reforma do oficial ou sua demissão "ex officio" conseqüente da perda de posto e patente, conforme o caso, é efetuado pelo Ministro Militar respectivo ou encaminhada ao Presidente da República, tão logo seja publicado o acórdão do Superior Tribunal Militar
. (grifei)

Assim, conclui-se que não há qualquer ilegalidade na imediata execução de penalidade administrativa imposta em processo administrativo disciplinar - PAD a servidor público, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente.

No mais, constata-se que, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, restou comprovada a grave conduta imputada ao policial militar, ensejando violação aos deveres de ética e pundonor militar, considerando a transgressão disciplinar do Oficial ao entregar para sua esposa uma viatura descaracterizada para uso pessoal, assim como, em razão manter em seu gabinete, entorpecente conhecido por “maconha”, sem realizar a devida comunicação ao seu superior ou entregar a droga à Delegacia de Polícia, fatos demonstrados que resultaram na legalidade da declaração de indigno do oficialato, com a perda do posto e da patente.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo (ex vi do art. 109 da Lei 8.112/1990).

Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006.
3. Não merece acolhida a alegação da impetrante no sentido de que a ausência de documentos indispensáveis nos autos do PAD teria prejudicado o exercício do seu direito de defesa, isto porque tal questão sequer foi invocada pela impetrante na defesa apresentada no PAD, evidenciando-se que os documentos acostados aos autos do PAD eram mais que suficientes para a sua defesa. 4. O reconhecimento de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar pressupõe a efetiva e suficiente comprovação do prejuízo ao direito da defesa, por força do princípio pas de nullité sans grief, o que não evidenciada na espécie, porquanto as alegações da impetrante são destituídas de elementos de prova a evidenciar a indispensabilidade e importância dos documentos em questão. 5. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167)), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990). 6. No caso em análise, a infração disciplinar tornou-se conhecida pela Administração Pública em 2006, hipótese que em 08 de julho de 2008 foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar a ensejar a interrupção da contagem do prazo prescricional, que se reiniciou após 140 dias, ou seja, em 25 de novembro de 2008, sendo que a demissão da impetrante poderia ter ocorrido até 25 de novembro de 2013. Assim não há como acolher a alegação da prescrição na medida em que a Portaria que cassou a aposentadoria da impetrante foi publicada em 26 de setembro de 2012, dentro do prazo legal. (...) 7. Segurança denegada. (STJ - MS: 19488 DF 2012/0251670-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/03/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2015)

Destaco ainda os precedentes de outros tribunais pátrios que corroboram o meu entendimento:

“PROCESSO DE PERDA DA PATENTE DO OFICIALATO. PRELIMINAR: IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO PENAL PARA PERMITIR A PERDA DO CARGO POR DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. MILITAR OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS QUE VIOLOU OS DEVERES DE ÉTICA E PUNDONOR MILITAR. INDIGNIDADE PARA O CARGO. ENVOLVIMENTO, EM TESE, COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FRAUDES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - CLONAGEM DE CARTÕES BANCÁRIOS. GRAVE OFENSA À CORPORAÇÃO DOS BOMBEIROS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL BOMBEIRO MILITAR, DE RIGOR COM A CONSEQUENTE DEMISSÃO. RATIFICADA IN TOTUM A DECISÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO.

I. Em que pese a inocorrência trânsito em julgado da ação penal que tramita em desfavor do representado, impera entendimento da incomunicabilidade das instâncias administrativas e criminais. Se nesta seara poderá ser aplicada uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, em virtude de uma conduta típica, antijurídica e culpável; naquela deverá ser aferido se a conduta delituosa do oficial ofendeu sua honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, em direta afronta aos consagrados valores da Corporação dos Bombeiros.

II. Existem dois mecanismos legais em que um oficial dos órgãos de Segurança Pública poderá perder o posto e a patente: 1) por meio de representação da Procuradoria de Justiça oficiante diante das Câmaras Criminais Reunidas, exigindo-se como condição sine qua non trânsito em julgado do processo penal, no qual tenha sido sancionado com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos; 2) por procedimento administrativo oriundo do Conselho de Justificação, como no caso dos autos. Nesta hipótese não se exige a res iudicata da ação penal instaurada em desfavor do justificante, mas tão somente que a decisão administrativa do órgão disciplinar passe pelo crivo do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e, por derradeiro, pelo chancelamento do Tribunal competente para que seja consubstanciado o ato demissionário.

III. O representado não apresentou justificação plausível, seja na fase administrativa ou na judicial, de que a grave conduta que lhe foi imputada não produziu mácula à sua própria honra e manchas aos valores morais e éticos da Corporação dos Bombeiros Militares que produziram depreciativas a uma das instituições públicas mais bem quista pela população.

IV. Diante da grave conduta praticada, forçosa à ratificação da decisão do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará de excluir o representado dos quadros da Corporação dos Bombeiros Militares com aplicação da sanção disciplinar de demissão.

VI. Processo julgado procedente, para declarar o oficial representado indigno do oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, chancelando ato demissional decretado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer dos presentes fólios oriundos do Conselho de Justificação para julgar improcedente a Justificação, chancelando a decisão do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado pela pena de demissão do oficial, declarando a indignidade para o Oficialato, e em consequência, a perda do posto e da patente do Major do Corpo de Bombeiros Militar/CE José Acrísio Ferreira Pereira, matrícula nº 002.814-1-7, o que faço em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Fortaleza, 25 de maio de de 2020. Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora

(TJ-CE - RP: 00795083620128060000 CE 0079508-36.2012.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/05/2020, Seção Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO. CRIME DE PECULATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo (ex vi do art. 61 da Lei Estadual 13.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás). Precedentes. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO - Mandado de Segurança (CF; Lei 12016/2009): 02227296820208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA
. 1. Inexiste ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta ao servidor logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo cabível, uma vez que os atos administrativos gozam de autoexecutoriedade, possibilitando que a Administração Pública realize, através de meios próprios, a execução dos seus efeitos materiais, independentemente de autorização judicial ou do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2. Ação mandamental à qual se denega a ordem por ausência de violação a direito líquido e certo do impetrante. (TJ-TO - MS: 00171928920188270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO)”

Quanto a alegação de ilegalidade do ato de demissão pela suposta insanidade mental alegada pelo justificante/impetrante, verifico que não há nos autos provas suficientes das alegações, fazendo juntar apenas o parecer da Junta Policial Militar Superior de Saúde, que concluiu pela sua incapacidade para o serviço militar, mas também constatou sua capacidade para outros trabalhos civis e, que o impetrante não é alienado mental (id nº 4887822).

De outra ponta, da leitura do julgamento efetuado pela Seção Penal (Acórdão id nº 4887823), verifica-se que o colegiado efetuou análise quanto a arguição de insanidade mental suscitada pelo justificante, afastando-a por entender que não haveria dúvida razoável quanto a sanidade a justificar a abertura do incidente, nos termos do art. 160 da Lei nº 8.112/90.

Portanto, verifica-se que a análise quanto a legalidade da decisão, no que concerne a arguição de insanidade mental, necessita de dilação probatória, o que se sabe incabível na via mandamental. É ônus do impetrante fazer prova pré-constituída das alegações que justificariam a sua pretensão mandamental, o que não foi minimamente comprovado mediante prova pré-constituída.

Portanto, ante a ausência de comprovação das ilegalidades suscitadas pelo impetrante, denota-se a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA a pleiteada
, ante ausência de direito líquido e certo a ser amparado, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2023